Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711550-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL LEITE DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. 1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa. 2 - As circunstâncias dão certeza de que o réu - flagrado na posse de motocicleta com placa adulterada e sem o respectivo CRLV – tinha ciência da adulteração dos sinais de identificação do veículo. Evidente o dolo de receptar, descabe a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, e §3o, do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, sustentando que o pleito absolutório merece ser acolhido, “diante da ausência de elementos incriminadores, conquanto não há prova de seu conhecimento da origem criminosa do bem ou de dolo quanto aos fatos” (id 25757407, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 180, caput, e §3o, do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012